Tribunal: STF
Processo: MS 38522
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Inviabilidade de utilização do mandado de segurança como sucedâneo de ação rescisória. Incidência do art. 5º, III, da Lei nº 12.016/2009 e do entendimento veiculado no enunciado nº 268 da súmula desta Suprema Corte. Em qualquer hipótese, firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadmissibilidade de Mandado de Segurança contra ato judicial, resguardadas apenas as hipóteses de teratologia e manifesta ilegalidade, por óbvio ausentes, na espécie, em que a decisão impugnada guarda harmonia com os reiterados precedentes da Casa. Inicial indeferida.



    Vistos etc.



    1. Terça Livre TV (Canal TL Produção de Vídeos e Cursos Ltda.) impetra mandado de segurança, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática da Ministra Cármen Lúcia que indeferiu a inicial do MS nº 38.469.



    2. De modo a contextualizar a sua pretensão, a impetrante noticia que, em decisão vinculada à Petição nº 9.935 e ao Inquérito nº 4.874, o Relator daqueles feitos, Ministro Alexandre de Moraes, exarou, dentre outros, os seguintes comandos:



    “(…) (b) DETERMINO a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil e ao Banco do Brasil para que procedam ao bloqueio de todas as contas bancárias de ALLAN LOPES DOS SANTOS (CPF 009.006.807-23) e de CANAL TL PRODUÇÃO DE VÍDEOS E CURSOS LTDA (CNPJs 27.548.667/0001-80 e 30.887.370/0001- 53), além das contas de outras pessoas vinculadas ao investigado que venham a ser identificadas pela autoridade policial e comunicadas ao Banco Central; (…) 



    (j) DETERMINO a expedição de ofícios às empresas responsáveis (Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, etc.) para que procedam, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas ao bloqueio dos canais vinculados ao investigado: 



    Youtube: Terça Livre TV 



    Instagram: @allansantosbr; @tercalivre 



    Facebook: Terça Livre TV 



    Twitter: @allandsantos; @tercalivre 



    Fica, desde já, a autoridade policial autorizada a indicar outros perfis que devam ser bloqueados. (…).”



    3. Narra que, contra essas determinações, emanadas do Relator da Petição nº 9.935 e do Inquérito nº 4.874, ajuizou, em 25.10.2021, o mandado de segurança nº 38.286, ação que resultou não conhecida pelo respectivo Relator, Ministro Edson Fachin, por meio de decisão publicada em 19.11.2021.



    4. Na sequência, registra que, no intuito de impugnar o ato jurisdicional que não conheceu do MS nº 38.286, protocolou, em 13.3.2022, o MS nº 38.469, impetração esta cuja inicial resultou indeferida pela respectiva Relatora, Ministra Cármen Lúcia, em decisão publicada em 24.3.2022 e transitada em julgado em 30.3.2022.



    5. Nesse contexto, a impetrante, no intuito de evidenciar ilegalidade na conduta da autoridade impetrada, consigna (peça de ingresso, fls. 5 e 11-12):



    “(...) quando o Ministro ora coator, Ministra Cármen Lúcia, e anteriormente Ministro Luiz Edson Fachin, afirma que denega nosso pedido mandamental porque não existiria ‘teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante’ na decisão do Ministro Alexandre de Moraes, torna-se um ingente mistério a ser descoberto como é que não se vislumbra flagrante ilegalidade, abuso e mesmo teratologia numa decisão que é tomada em clara ofensa ao regramento legal da matéria. Se o Código de Processo Penal já vedava a atuação de ofício do Juiz na Persecução Penal, admitindo, excepcionalmente, sua atuação no Processo e vem depois, em uma reforma, a reforçar essa vedação, ampliando a proibição expressa também à fase processual, como é possível afirmar que uma decisão escancaradamente contra legem pode não ser flagrantemente ilícita? Somente se pode concluir que também a decisão tomada pelo Ministro ora coator, se circunscreve numa sucessão de teratologias, ilegalidades e abusos patentes, merecendo ser urgentemente reprimida. Não é possível que em um ordenamento que se pretenda minimamente democrático de direito possa prevalecer uma espiral infinita de decisões que se legitimam retroativamente em notório prejuízo da legalidade e constitucionalidade.



    (…)



    Cabe acrescer que o Ministro ora coator, Ministra Cármen Lúcia, e anteriormente Ministro Luiz Edson Fachin, apresenta motivações meramente formais e descabidas para indeferir o mandamus, sequer atentando para o conteúdo ou mérito que envolve violações graves de direitos fundamentais do impetrante por desrespeito à legislação brasileira e à Constituição Federal.



    Não se dá conta a Autoridade coatora do fato gravíssimo de que não encontramos um único precedente como o do fechamento de um veículo de comunicação derivado do ato de uma autoridade estatal. Nem mesmo nos piores períodos dos regimes de exceção que assolaram as liberdades e garantias fundamentais no país encontramos medida tão gravosa como a combatida nestes autos.”



    6. À guisa de demonstrar a presença dos requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da demora, sustenta (inicial, fls. 43-44; destaques no original):



    “Do exposto, o fumus boni iuris se revela presente, pois a decisão de ofício do Ministro Alexandre de Moraes, corroborada pela agora autoridade coatora, Ministra Cármen Lúcia, e anteriormente Ministro Luiz Edson Fachin, é medida de extrema gravidade que inviabilizou por completo o funcionamento de uma empresa jornalística e a subsistência própria e familiar do impetrante.



    Também presente o periculum in mora, considerando que, caso não deferida a concessão da medida liminar vindicada, todos os colaboradores da empresa (dezenas de famílias) estarão privados de seus salários, verbas alimentares, sem condições de honrar seus compromissos financeiros.



    Nobres ministros da Corte Suprema, quando foi que uma empresa investigada teve suas atividades encerradas no curso de uma investigação, antes mesmo do oferecimento de qualquer denúncia, ou do encerramento de um processo legal com exercício pleno de contraditório e ampla defesa?



    Sob a égide do Estado Democrático de Direito consagrado na Constituição de 1988, esse é o primeiro caso no qual, no bojo de inquérito sigiloso, aberto de ofício, determinou-se também de ofício, o fechamento de uma empresa de jornalismo.”



    7. Deduzidos os seguintes pedidos:



    “1. A concessão liminar da segurança para suspender os efeitos da decisão do ato coator nos autos do Inquérito Judicial nº 4.874, apenso Pet 9935/DF, (ainda não juntado aos autos na presente data), que determinou o bloqueio de todas as contas bancárias da empresa jornalística Impetrante e a remoção de todas as contas e perfis nas plataformas digitais como YouTube Instagram, Facebook e Twitter, até o julgamento final do writ;



    (…)



    5. Seja concedida a segurança, confirmando-se a ordem liminar, para fazer cessar a violação de direito líquido e certo, bem como a coação ilegal a que está sendo submetido a empresa jornalística Impetrante, reconhecendo a ilegalidade do ato coator com a decisão de ofício do relator nos autos do Inquérito nº 4.874, apenso Pet 9.935/DF, que determinou o bloqueio de todas as contas bancárias da empresa jornalística Impetrante e a remoção de todas as contas e perfis nas plataformas digitais como YouTube Instagram, Facebook e Twitter, por contrariedade à Constituição e à pacífica jurisprudência desta excelsa Suprema Corte;



    6. Em atenção à Súmula Vinculante nº 14 Supremo Tribunal Federal, ao art. 7º da Lei 8.906/94 e ao art. 52 da Instrução Normativa 1/92 da Polícia Federal, que seja garantido aos advogados do Impetrante o acesso amplo ao inquérito em andamento, englobando a possibilidade de obtenção de cópias, por quaisquer meios, de todos os elementos de prova já documentados, bem como a devida habilitação em sistema para o caso de tramitação eletrônica do feito. Destaque-se que com relação a essa vedação de acesso integral já há representação em andamento na Comissão de Prerrogativas da OAB de São Paulo-SP (segue em anexo), com emissão e reiteração de ofícios, bem como pedido de designação de audiência por teleconferência, embora inexplicavelmente sem qualquer resposta até o momento, sendo lamentável o tratamento conferido não somente a este causídicos, mas à própria instituição Ordem dos Advogados do Brasil, a qual mereceria certamente mais consideração e respeito, se não por simples reconhecimento institucional, para evitar que, para além do que já se pode concluir devido aos atos já praticados e às omissões já ocorridas, fique ainda mais patente infração legal que pode configurar, em tese, crime de abuso de autoridade na forma da Lei 13.869/19, com as necessárias medidas de representação para apuração da respectiva responsabilidade penal que abrange a todos, inclusive Ministros do Supremo Tribunal Federal, especialmente quando se está clara e evidentemente ciente dos pleitos e não se digna a uma manifestação, ensejando a configuração induvidosa do dolo específico exigido no artigo 1º., § 1º., da Lei 13.869/19;”



    8. Dispensada a remessa dos autos ao Ministério Público, com base no art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    É o relatório.



    Decido.



    9. Transcrevo o primeiro parágrafo da peça de ingresso, bastante para elucidar voltada a presente impetração exclusivamente contra ato jurisdicional prolatado pela Relatora do MS nº 38.469 (evento 1, fls. 1-2; destaques no original):



    “TERÇA LIVRE TV (CANAL TL PRODUCAO DE VIDEOS E CURSOS LTDA), empresa jornalística inscrita no CNPJ nº 30.887.370/0001-53, com endereço comercial na ST SCS, 100 Q 07 Bl A Sala 1413/ 1415 - Torre Pátio Brasil – Asa Sul, Brasília/DF - CEP 70307-901, vem a V. Ex.ª, por seu advogado (procuração anexa), com fundamento no disposto arts. 5º, IV, VI, IX, XII, XIII, XIV e LXIX, e 220 da CF, e na Lei 12.016/2009, impetrar



    MANDADO DE SEGURANÇA



      COM PEDIDO LIMINAR



    contra ato coator da Excelentíssima Senhora Cármen Lúcia, Ministra deste E. Supremo Tribunal Federal, autoridade vinculada à UNIÃO FEDERAL, que manteve decisão do Excelentíssimo Senhor Alexandre de Moraes, também Ministro desse E. Tribunal, denegando pedido mandamental anteriormente impetrado ( MS 38.469-DF e 38.286-DF), tendo em vista que o terceiro, na condução das investigações extrapoliciais no apenso Pet 9.935/DF do Inq 4.874/DF, determinou de ofício o bloqueio de todas as contas bancárias da empresa jornalística Impetrante e a remoção de todas as contas e perfis nas plataformas digitais como YouTube Instagram, Facebook e Twitter em afronta objetiva e direta a direitos constitucionais fundamentais de liberdade de imprensa, livre iniciativa, exercício de profissão, devido processo legal, entre outros, todos assegurados expressamente pela Constituição Federal da República Federativa do Brasil, como se passa a demonstrar.”



    10. Nem poderia estar validamente direcionada, considerado o pressuposto processual da originalidade da demanda, a presente ação mandamental contra a decisão monocrática do Ministro Edson Fachin que não conheceu do MS nº 38.286, porquanto a aludida decisão já houvera sido alvo de impugnação, pelo ora impetrante, no MS nº 38.469, com base em premissas jurídicas em tudo similares às esgrimidas neste writ. Retifique-se, portanto, a autuação, a fim de que, no presente feito, passe a constar como autoridade impetrada unicamente a Relatora do MS nº 38.469.



    11. Registro, de todo modo, como obiter dictum, presente o prazo decadencial estatuído no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, que a ciência do impetrante quanto à decisão proferida pelo Relator do MS nº 38.286 se deu com a respectiva publicação, em 19.11.2021, data temporalmente situada mais de 120 dias antes do ajuizamento da presente impetração, em 18.4.2022.



    12. Consulta ao andamento do MS nº 38.469 revela que transitou em julgado, em 30.03.2022, a decisão monocrática ali proferida pela Ministra Cármen Lúcia, à falta de recurso tempestivo contra ela interposto. Resulta, dessa maneira, inviável a impugnação da mencionada decisão, por meio do presente mandado de segurança, protocolado somente em 18.04.2022, à luz do estipulado no art. 5º, III, da Lei nº 12.016/2009, adiante transcrito:



    “Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:



    (…)



    III – de decisão judicial transitada em julgado.”



    13. A reforçar o descabimento de mandado de segurança voltado a impugnar ato jurisdicional acobertado pela coisa julgada, reporto-me à Súmula 268/STF: “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”.



    14. No mesmo sentido, os seguintes julgados, de que reproduzo as ementas (destaquei):



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APONTADOS COMO COATORES OS ACÓRDÃOS PROLATADOS PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE NA ADI Nº 4412, NA RCL Nº 33.459 E NA PET Nº 4.770. INVIABILIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE ATOS JURISDICIONAIS QUE, A PAR DE JÁ TRANSITADOS EM JULGADO, QUANDO DO PROTOCOLO DA IMPETRAÇÃO (ART. 5º, III, DA LEI Nº 12.016/2009 E SÚMULA Nº 268/STF), NÃO SE REVESTEM DE TERATOLOGIA OU DE MANIFESTA ILEGALIDADE, ALÉM DE ALBERGAREM TESE DOTADA DE ACENTUADO COEFICIENTE DE GENERALIDADE E ABSTRAÇÃO. 1. O descabimento de mandado de segurança endereçado a impugnar ato jurisdicional transitado em julgado, além de decorrer do art. 5º, III, da Lei nº 12.016/2009, encontra apoio no enunciado da Súmula nº 268/STF: ‘Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado’. 2. Os acórdãos apontados como coatores, ao fixarem, de modo fundamentado, interpretação sobre o alcance do art. 102, I, “r”, da Magna Carta, não incidiram, ademais, em ilegalidade manifesta ou teratologia, suscetível de justificar a excepcional impugnação de ato jurisdicional na via do mandado de segurança. 3. “O ato de autoridade passível de tutela jurisdicional pela via do mandado de segurança deve possuir eficácia concreta, direta e imediata” (MS 26387 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 19.12.2017), o que não se verifica em relação à tese firmada ao julgamento da ADI nº 4.412, da Rcl nº 33.459 e da Pet nº 4.770, dotada de acentuado coeficiente de abstração e generalidade. 4. Inaplicável o art. 85, § 1º, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno conhecido e não provido. (MS 38065 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-189 DIVULG 21-09-2021 PUBLIC 22-09-2021)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPETRAÇÃO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO: SÚMULA N. 268 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (MS 37521 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-012 DIVULG 22-01-2021 PUBLIC 25-01-2021)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR O WRIT. AUTORIDADE COATORA NÃO CONSTA NO ROL DO ART. 102, I, D, DA CF/1988. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus no art. 102, I, d, da CF/1988, impede o conhecimento desta ação contra decisões proferidas pelo Órgão Especial e pela Seção Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho. II - Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. Súmula 268/STF. III - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 36986 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 04-05-2020 PUBLIC 05-05-2020)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE RECURSO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DA MULTA APLICADA PELO PLENÁRIO. AUSÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada. Precedentes: MS 31.019-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/6/2014, RMS 31.214-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14/12/2012. 2. À luz da Súmula 268 do STF, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. 3. In casu, o ato impugnado foi praticado por membro do Supremo Tribunal Federal, ao julgar monocraticamente o MS 27.960 AgR-ED-ED-ED-AgR. 4. Agravo regimental DESPROVIDO. (MS 33397 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 16-06-2016 PUBLIC 17-06-2016)



    15. Ainda que, ad argumentandum tantum, fosse superável o óbice legal à impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional transitado em julgado, não lograria êxito a impetrante.



    16. Sob pena de desvirtuamento do mandado de segurança, convertido em sucedâneo recursal, incabível, em regra, o manejo dessa ação constitucional autônoma de impugnação com o escopo de questionar ato revestido de natureza jurisdicional. O cabimento de mandado de segurança para impugnar ato jurisdicional constitui, a meu juízo, exceção, que apenas tem lugar em caso de demonstração, de plano, da presença de teratologia ou de flagrante ilegalidade cometida pela autoridade impetrada. Nesse sentido a firme jurisprudência desta Casa. Cito, por todos, os seguintes precedentes (realcei):



    Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona no sentido de afirmar incabível mandado de segurança contra ato judicial por ela própria emanado, inclusive aqueles proferidos por seus Ministros, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica no caso dos autos e, de todo modo, está em debate em ADPF. 2. Não conhecimento do mandado de segurança. (MS 36422, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 07-07-2020 PUBLIC 08-07-2020)



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ENVIO DE AGRAVO DO ART. 1.030, § 2º, DO CPC À CORTE DE ORIGEM, ÓRGÃO JURISDICIONAL COMPETENTE PARA SEU PROCESSAMENTO E JULGAMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. IMPETRAÇÃO INCABÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL, COM SUPEDÂNEO NO ART. 10 DA LEI Nº 12.016/2009. 1. Salvo nas hipóteses de teratologia ou de flagrante ilegalidade, afigura-se incabível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional. 2. Incabível o presente mandado de segurança, enquanto manejado contra ato jurisdicional que, em sintonia com os dispositivos legais e regimentais aplicáveis à espécie, bem como com a jurisprudência desta Suprema Corte, não atrai o rótulo de teratológico ou de manifestamente ilegal. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.(MS 36918 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 13-05-2020 PUBLIC 14-05-2020)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL E IMPÔS MULTA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ART. 557, § 2º, DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada. 2. In casu, o mandado de segurança impetrado no Superior Tribunal de Justiça objetivava a reforma de acórdão proferido pelo STJ que, em sede de agravo regimental em agravo de instrumento, negou provimento ao recurso e, por considerá-lo manifestamente inadmissível, condenou a agravante ao pagamento de multa (art. 557, § 2º, do CPC/1973). 3. O acórdão impugnado no presente mandamus está em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência desta Corte no sentido da legitimidade da imposição de multa nas hipóteses em que o recurso é manifestamente infundado ou inadmissível. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (RMS 32133 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-141 DIVULG 27-06-2017 PUBLIC 28-06-2017) 



    “EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Impetração contra contra ato revestido de conteúdo jurisdicional emanado do próprio Supremo Tribunal Federal. Incidência da Súmula nº 267/STF. Inexistência de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante a justificar a mitigação do enunciado em questão. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Incide, na espécie, a Súmula STF nº 267. 2. O mandado de segurança somente se revelaria cabível se, no ato judicial, houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (MS 34471 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 21-02-2017 PUBLIC 22-02-2017)



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. NÃO CABIMENTO DO WRIT. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional, a não ser que se trate de decisão teratológica, o que não é o caso dos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 33814 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 09-12-2015 PUBLIC 10-12-2015.) 



    17. Nessa linha, concluo pela inadmissibilidade da presente impetração, ausente teratologia ou manifesta ilegalidade no ato questionado, que se louvou em entendimento cristalizado em precedentes desta Suprema Corte (MS 38.164 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 10.2.2022; MS 36.422, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 08.7.2020; e MS 36.502 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14.5.2020) para indeferir a inicial do MS nº 38.469.



    18. Ante o exposto, com respaldo no art. 10 da Lei nº 12.016/2009, indefiro a inicial do mandado de segurança, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Retifique-se a autuação, para que passe a constar, como autoridade impetrada, exclusivamente a Relatora do MS nº 38.469 do Supremo Tribunal Federal.



    Encaminhe-se cópia da presente decisão aos eminentes Ministros Cármen Lúcia, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora